Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. PARCIAL CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE MAIOR APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Via de regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.012, caput). No particular, por tratar a controvérsia envolvendo obrigação alimentar, a sentença que condenou a pagar alimentos começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, daí surgindo a possibilidade de o condenado buscar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, ancorado no permissivo contido no art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. Manejada petição cível antecedente ao apelo, a tutela de urgência requerida foi deferida parcialmente apenas para suspender o efeito retroativo derivado da sentença prolatada nos autos do Proc. no 0707753-83.2019.8.07.0016, o que implica na suspenção das obrigações alimentícias devidas entre a data da citação e a data da prolação do pronunciamento jurisdicional de mérito e do cumprimento de sentença atrelado a esta parte do julgado (Proc. no 0768600-12.2023.8.07.0016), por enxergar a presença do risco de dano ao pai condenado de sofrer consequências na sua seara patrimonial e até no seu direito de liberdade (prisão), enquanto perdurar o processamento e julgamento apelação.
3. Quanto ao cumprimento de sentença autuado sob o no 0701939-17.2024.8.07.0016, que trata do pagamento da prestação alimentícia referente ao mês de janeiro de 2024 em diante, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (CF/88, art. 227,; ECA, art. 3o, etc.), manteve-se cautelarmente prestação alimentícia fixada em prol do menor em 5 (cinco) salários mínimos mensais, até ulterior apreciação do mérito da apelação acerca da capacidade econômico-financeira dos genitores, mediante cognição exauriente não alcançável nesta via processual, e por não vislumbrar maiores prejuízos ao filho alimentado no recebimento do crédito nos moldes fixados na sentença.
4. A despeito das alegações de possíveis máculas processuais ocorridas nos autos originários (Proc. no 0707753-83.2019.8.07.0016), as quais poderão levar à eventual cassação da sentença recorrida, o sopesamento de tais pontos exige uma cognição mais profunda da causa, não atingível nesta via incidental, eis que é imprescindível a aferição casuística da efetiva ocorrência dos fatos alegados e também dos potenciais prejuízos suportados pela parte que os sinaliza, na linha do preconizado pelo princípio do pas de nullité sans grief. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, acaso lá reiteradas, tais questões serão devidamente enfrentadas em maior verticalidade.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.